Tribunal: TJDFT
Processo: 0727379-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727379-97.2023.8.07.0000 Agravante(s) Maximo Ferreira Gomes de Castro Agravado(s) Banco Inter S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O agravante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, nem formulou, em razões recursais, pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Saliento que a ausência de análise do requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita pelo juízo de origem, não importa, como sustentado pelo agravante, em deferimento tácito, ante a ausência de amparo legal. Ademais, referido pedido, formulado unicamente perante o juízo a quo, não pode ser apreciado, de maneira inédita, em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância e de violação ao efeito devolutivo do recurso. Posto isso, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC (Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.), CONCEDO prazo de 5 (cinco) dias para que venha aos autos comprovante de recolhimento em dobro do preparo, sob pena de o agravo de instrumento ser julgado deserto e, por consequência, não conhecido. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora